Tribunal: TJPA
Processo: 0807523-92.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807523-92.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. TEMA
1.087-STJ.
ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo sua condenação pelo crime de furto qualificado majorado, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. Por meio do recurso, o embargante pleiteia correção de suposta omissão contida no acordão, alegando que houve omissão quanto à terceira fase da dosimetria da pena, vez que foi mantida a majorante do “repouso noturno” (art. 155, § 1º, do CP) aplicada na sentença, o que seria incompatível com o crime de furto qualificado.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão (i) consiste em verificar se a causa de aumento de pena relativa ao “repouso noturno” (art. 155, § 1º do CP), foi aplicada em harmonia com a orientação jurisprudencial sobre a matéria.

III.

Razões de decidir

4.

Sendo a dosimetria da pena matéria de ordem pública, sua reanálise é devida, principalmente quando não envolve o exame de provas, mas somente matéria de direito, vez que eventual ilegalidade pode ensejar o cumprimento de sanção superior à devida.

5. Ao tempo da prolação da sentença, 13/07/2022, a jurisprudência já estava sedimentada no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.º)." Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema repetitivo 1.087), no qual julgou o recurso paradigma REsp n.º 1.888.756/SP, nos termos da ementa a seguir:

IV.

Dispositivo e Tese

7. A causa de aumento de pena prevista para a prática de crimes de furto no período noturno (§1º, do art. 155, CP) não incide no mesmo delito, se praticado em uma de suas formas qualificadas (§ 4º), vez que se limita ao tipo simples.

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Tema 1.087.

STJ, REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807523-92.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA contra o v. Acórdão de ID. 219908153 de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sua condenação pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal (CP).

Inconformado, o embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado em relação à terceira fase da dosimetria da pena, vez que a causa de aumento de pena referente ao “repouso noturno” (art. 155, § 1º, do CP) aplicada na sentença, não foi reanalisada no julgamento do apelo.

Dessa forma, requer a retificação do acordão embargado, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena em comento e redimensionada a pena definitiva (ID-21223517).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, asseverando que não há omissão a ser sanada no acórdão, posto que a matéria não foi veiculada no recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal (ID-21650355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA OMISSÃO

A defesa do embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado em relação à terceira fase da dosimetria da pena, vez que a causa de aumento de pena referente ao “repouso noturno” (art. 155, § 1º, do CP) aplicada na sentença, não foi reanalisada no julgamento do apelo.

Dessa forma, à luz dos efeitos devolutivo e translativo do recurso de apelação e por se tratar de matéria de ordem pública requer a retificação do acordão embargado, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena em comento e redimensionada a pena definitiva, posto que a majorante citada seria incompatível com a figura do furto qualificado, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087).

Pois bem, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A partir da análise dos autos, verifica-se que por ocasião do recurso de apelação a defesa requereu a absolvição do embargante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo decote das qualificadoras de destruição ou rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas. Sendo assim, não tratou especificamente sobre a matéria em discussão no presente recurso.

Todavia, sendo a dosimetria da pena matéria de ordem pública, sua reanálise é devida, principalmente quando não envolve o exame de fatos e provas, mas somente matéria de direito, vez que eventual ilegalidade pode ensejar o cumprimento de sanção superior à devida.

Além disso, como a matéria estar inserta no âmbito das nulidades absolutas, não se submete ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por meio dos aclaratórios.

Com efeito, ao tempo da prolação da sentença, 13/07/2022, a jurisprudência já estava sedimentada no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.º)."

Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema repetitivo 1.087), no qual julgou o recurso paradigma REsp n.º 1.888.756/SP, nos termos da ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica
:
A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Na fundamentação, para a resolução da controvérsia, o STJ utilizou-se de métodos hermenêuticos, entre eles, o sistemático-topográfico, nos seguintes termos:

[...] A disposição técnica do Código Penal assim se apresenta: refere-se o art. 155, § 1º, do CP à pena do furto simples, prevista no caput desse dispositivo. Desse modo, não se refere à cominação do furto qualificado, que se encontra três parágrafos depois. Seguindo a técnica legislativa, para que considerasse aplicável a majorante no furto qualificado, deveria o legislador colocar o § 1º após a pena atribuída, o que não ocorreu. Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no § 4º do art. 155 do CP.
Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado. [...]

Logo,
a causa de aumento de pena prevista para a prática de crimes de furto no período noturno (§1º, do art. 155, CP) não incide no mesmo delito se praticado em uma de suas formas qualificadas (§ 4º), vez que se limita ao tipo simples.

Dessa forma, acolho os Embargos de declaração para afastar a causa de aumento de pena referente ao “repouso noturno”, e, nesse ponto, retificar a pena aplicada ao embargante.

2.

DA RETFICAÇÃO DA PENA-AFASTAMENTO DA MAJORANTE

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistentes causas agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso II, do CP). Dessa maneira, a pena intermediária foi reduzida (diminuição de 1/6) para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa.

E,
na terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena. Presente apenas a causa de aumento de pena referente ao “repouso noturno”, cuja aplicação resta obstada ante a sua incompatibilidade com o furto qualificado, conforme exposto linhas acima.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme definido na sentença. Todavia, reduzindo-se o prazo de prestação de serviço à comunidade para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias.

A detração penal e os demais incidentes da execução provenientes da referida decisão poderão ser analisados pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei nº. 7.210/1984.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a omissão do acórdão e, dessa forma, redimensionar a pena privativa de liberdade de
ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025